Tribunal: TJDFT
Processo: 0760171-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE REFRIGERADOR. PRODUTO A SER ENTREGUE DIFERENTE DO ANUNCIADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor de produtos recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos publicidade, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

2. Se os elementos dos autos demonstram que o autor, diante das opções que lhe foram legalmente garantidas, escolheu rescindir o contrato (ID 50503604 e ID 50503586, pág. 9), e o preço pago pelo refrigerador foi restituído por meio de estorno no cartão de crédito (ID 50503586, págs. 23), é impróprio o pedido de cumprimento forçado da obrigação.

3. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao patrono da Magazine Luiza, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).